Tribunal: TJMT
Processo: 1018077-20.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1018077-20.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: GILMAR SCHERBACH
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 à 26/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ORIGEM COMPROVADA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Indenização Por Danos Morais na qual a parte Reclamante, ora Recorrente, alega que desconhece o débito questionado, no valor de R$ 135,01(cento e trinta e cinco reais e um centavo), lançado no cadastro negativo.
2. Sentença de improcedência da ação.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...)No caso, a parte reclamada seguiu o ônus da impugnação específica e trouxe aos autos prova desconstitutiva das alegações iniciais, indicando que o débito decorre da inadimplência do autor diante do uso de cartão de crédito, explicando que foi gerado parcelamento automático de dois meses anteriores se faturas não pagas, resultando em 24 x de 18,42 .Junta telas sistêmicas do extrato detalhado, documento de identificação pessoal e “selfie”, circunstâncias que demonstram a legitimidade da cobrança e indica a existência e validade do negócio jurídico formulado entre as partes.
Destaca-se que, em sede de impugnação à contestação, a parte autora não conseguiu rebater de forma satisfatória tais provas.
É pertinente dizer que a tão só apresentação de telas sistêmicas, conforme entendimento jurisprudencial remansoso, não serve para provar o vínculo jurídico entre as partes, todavia, quando há confirmação por outros meios, in casu, documentos pessoais e fotografia, entendo emanar suficiente força probante a impedir a pretensão de anulação ou de responsabilização civil. (...)”
4. A empresa Reclamada desconstituiu o direito da parte Recorrente, o que o fez comprovando a existência de relação contratual, mediante apresentação de biometria, foto do documento pessoal da parte Autora e extrato.
Ademais, a parte Recorrente não impugnou especificamente a documentação apresentada, em especial o pagamento de faturas anteriores, cuja existência ilide qualquer possibilidade de fraude.
5. Neste viés, a apresentação dos documentos já mencionados, somados às telas sistêmicas, comprovam a relação jurídica entre as partes. No caso, aplica-se o teor do Enunciado 34 desta TRU, porque a instituição financeira trouxe outros elementos de prova, além daqueles colhidos do seu sistema interno, que são aptos a comprovar a relação jurídica.
6. Diante deste cenário, comprovada a origem da obrigação e o inadimplemento da parte Reclamante, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a declaração de inexistência de débito, tampouco a obrigação de indenizar a título de dano moral.
7. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia à parte Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a instituição financeira, o que não ocorreu.
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018077-20.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILMAR SCHERBACH - CPF: 045.377.191-25 (RECORRENTE), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024